Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016692-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CAPITAL DOS COLCHOES COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.379.820/0001-50 (EMBARGANTE), FABIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 166.436.798-50 (EMBARGANTE), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (EMBARGADO), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (EMBARGADO), SANDRA MARIA NAZARETH DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 593.528.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO - CNPJ: 37.467.339/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO VPICIOS NÃO VERIFICADOS – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
CAPITAL DOS COLCHÕES COMÉRCIO LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado em face do
ESPÓLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO
, mantendo a decisão de base que rejeitou a impugnação ofertada nos autos do cumprimento de sentença originário.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão e contradição, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do julgamento, ora embargado.

Quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento, todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Consoante destacado no acórdão embargado, a questão acerca da legitimidade ativa do espólio agravado para a propositura do cumprimento de sentença não foi objeto de análise pelo juízo de base e, portanto, não poderia ser analisada originalmente na esfera recursal, sob pena de supressão de instância.

Impende consignar que o recurso de agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, ou seja, está adstrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo que não é dado ao Tribunal conhecer de questões sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância com julgamento
per saltum
, ato vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada.”
(TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Por se tratar o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, deve o Tribunal limitar-se apenas à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias,
ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida
, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, o que importaria na vedada
supressão de instância
. 2. Da simples leitura da decisão do juízo de origem combatida vê-se que houve apenas registro de que o imóvel dado em garantia não está livre e desembaraçado, sem enfrentar qualquer questão quanto o seu deferimento ou não, razão pela qual incabível a análise de questões meritórias neste momento processual. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 06532586120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 05/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021) (g.n.)

De outra feita, conforme consignado no acórdão recorrido, os embargantes impugnaram o cumprimento de sentença, que foi devidamente analisado pelo juízo
a quo
, todavia, em contrário às pretensões dos recorrentes, não havendo nenhum prejuízo decorrente da não juntada dos documentos que os embargantes dizem indispensáveis para o cumprimento de sentença, notadamente porque a parte exequente indicou expressamente o processo de conhecimento onde foi prolatada a sentença exequenda.

Calha frisar que a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece o acórdão embargado, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”.
(Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”.
(N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA
- PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.”
(N.U 0010400-89.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022